Tribunal: TJMT
Processo: 1056541-50.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056541-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIANA REJANE JUNG - CPF: 550.717.081-91 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056541-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1056541-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrido:
Marciana Rejane Jung.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, sendo mera reprodução dos argumentos apresentados na contestação, além de indicar fatos estranhos ao processo. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056541-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1056541-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrido:
Marciana Rejane Jung.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Paranatinga-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 2346256689)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido a pagar e implantar a gratificação por curso à parte autora, no patamar de 32% (trinta e dois por cento) desde a data do requerimento administrativo (24/22/2022).

Recurso Cível Inominado
(Id. 234625669): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 234625673):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056541-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1056541-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrido:
Marciana Rejane Jung.

VOTO

Trata-se de Ação
de Cobrança
ajuizada por Marciana Rejane Jung em face do Município de Paarnatinga-MT.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda,
alegando ser servidora pública municipal, ocupando o cargo de agente comunitária de saúde, asseverando ter direito ao recebimento de gratificação pela realização do curso de técnico em agente comunitário de saúde no patamar de 32 % (trinta e dois por cento), amparando seus pedidos na lei municipal n.º 24/1997.

O município recorrente, ao apresentar contestação, arguiu que, em que pese a lei

n.º 24/1997 conceder direito à gratificação para os cursos, a vantagem somente é conferida com a devida autorização da autoridade superior. Além disso, ressalta que a lei n.º 533/2008 não é aplicável à autora, que é agente comunitária de saúde.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de procedência, cuja parte dispositiva foi assim lançada (Id. 234625667):

“(...)

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para CONDENAR o requerido a pagar e implantar a gratificação por curso a Autora, no percentual de 32% (trinta e dois por cento) desde a data do requerimento administrativo (24/22/2022), acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

(...)”.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, o município recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes de sua contestação, replicando-a,
ipsis litteris
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Inclusive, do recurso, consta que o cargo da autora recorrida é de fisioterapeuta, o que não corresponde com a realidade dos autos.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024